Tribunal: STF
Processo: RE 1486385
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Claro S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL — Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz — Exercício de 2011 - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97) — Consonância com o entendimento do órgão Especial deste Tribunal — Sentença que julgou procedentes os embargos reformada - Recurso provido. ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente que o Município de São Vicente, ao instituir Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio base, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), nos termos do artigo 21, inciso XI e artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, o que afronta diretamente o princípio federativo.



    Em Juízo de conformidade com o Tema nº 919/RG, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP, manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “EMENTA



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2011 - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Recurso interposto pelo Município - Acórdão que concedeu provimento ao recurso do exequente, reformando a r.sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa - Interposição de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de ProcessoCivil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº919, STF, DJe de 09/02/2023, no qual se fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização dofuncionamento de torres e antenas de transmissão erecepção de dados e voz é de competência privativa daUnião, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal,não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    ESTAÇÃO RÁDIO BASE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETÊNCIA A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII.



    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal nº 9.472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano - Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. 



    No caso dos autos, o Município, realizou a cobrança da taxade licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, de acordo com o disposto no artigo 102 da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário Municipal) - Inexistência de fiscalização do funcionamento da atividade de telecomunicação - Inocorrência de ofensa ao pacto federativo Legitimidade da cobrança da contraprestação - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.



    TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO FATO GERADOR OCORRÊNCIA - Cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento que está embasada na Lei Municipal nº 3.750 de 1971 - Taxa em razão do exercício do poder de polícia - A cobrança da taxa de fiscalizaçãoprescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso dos autos, verifica-se que houve aplicação da mesma razão de decidir utilizada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, tema 919 da repercussão geral - Precedentes do C. Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. 



    Manutenção da decisão.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    No presente caso, a 15ª Câmara de Direito Público, ao proceder ao juízo de adequação com o referido Tema nº 919/RG, manteve o entendimento do acórdão recorrido no sentido de reconhecer a competência municipal para traçar regras sobre edificação, uso e ocupação do solo, bem como sobre procedimentos de instalação das estações de rádio base.



    Tal entendimento não deve prosperar, pois vai de encontro ao estabelecido no referido precedente vinculante.



    No mais, ao presente caso não se aplica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade haja vista que os embargos à execução foram opostos em julho de 2014, ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma (7/12/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente